Tribunal: TJDFT
Processo: 0740465-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CONJUNTA. EXCLUSÃO DO CORRENTISTA. CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À CONTA. DÍVIDA DO CARTÃO CONTRAÍDA POSTERIORMENTE. DÉBITO NA CONTA PESSOAL DO CORRENTISTA EXCLUÍDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 5.000,00).
1. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
2. Preliminar. Ausência de interesse de agir. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada.
3. O contexto probatório evidenciou que o correntista solicitou sua exclusão da conta conjunta que mantinha com sua genitora, mas teve a dívida do cartão de crédito vinculado à conta conjunta, contraída nos meses subsequentes, debitada na sua conta bancária pessoal.
4. Configura falha na prestação do serviço bancário a cobrança de dívida não contraída pelo correntista, de modo que a restituição da quantia indevidamente debitada na conta bancária de sua titularidade é medida que se impõe, sobretudo porque o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança efetuada, afrontando o disposto no art. 373, II, do CPC.
5. Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma nos Acórdãos 1179324 e 1188908, o que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida. Ficaram demonstradas as várias diligências do consumidor para reaver a quantia descontada indevidamente da sua conta, sem êxito, sendo necessário recorrer ao Judiciário para garantir seu direito. Portanto, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.
6. Do valor arbitrado a título de compensação por danos morais. O valor fixado na sentença - R$ 5.000,00 - observa os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não é demais mencionar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. O valor da indenização mostra-se adequado às finalidades compensatória e preventiva do instituto.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.